Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MERO ERRO MATERIAL. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Embora intitulado o recurso como “Recurso Inominado”, a parte recorrente procedeu como se fosse Apelação, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC, interpondo a peça recursal no Juízo correto e dentro do prazo estipulado na Lei Processual Civil. 1.1. Cuidando-se de erro material escusável, e uma vez inexistente prejuízo à parte recorrida, entende-se, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, que o “nomem iuris” atribuído ao recurso é irrelevante para seu conhecimento, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. Precedentes.
2. De acordo com os arts. 87 e 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009 e art. 1o da Lei Distrital n. 566/1993, “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.”
3. Na hipótese, a patologia acometida pela autora foi devidamente atestada por relatórios médicos particulares bem como por perícia judicial, cuja conclusão do expert do Juízo atestou que “as doenças geram deficiência física que dificulta de forma acentuada a sua capacidade de deambular, e se enquadram no rol das enfermidades presentes na Lei no 566/93 para fins de concessão de cartão de passe livre especial para transporte público.”.
4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.